Tribunal: TJES
Processo: 0031451-17.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031451-17.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADO: PEDRO PAULO COSTA JUNIOR
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0031451-17.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: PEDRO PAULO COSTA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
Advogado do(a) APELADO: VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
em face da r. sentença de fls. 172/174vº, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada pelo apelante em face de
PEDRO PAULO COSTA JÚNIOR
,
“
rejeito[u] a preliminar de conexão e os pedidos de homologação da desistência e de extinção do feito com base na perda superveniente do objeto e do interesse de agir e acolh[eu] a preliminar de ilegitimidade passiva de DIBENS Leasing S/A – Arrendamento Mercantil e, via de consequência, julgo[u] extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC”.

Insurgiu-se
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
,
às fls. 172/186, em que sustenta, em suma, que:
(I)
“
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL foi incorporada por DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, sendo assim, o autor é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.”
(fl. 181);
(II)
“
quanto ao acordo realizado entre as partes na ação revisional em trâmite pela 4
a
Vara Cível de Vila Velha, sob o nº 0030295-96.2012.8.08.0035, importante ressaltar que o referido acordo é válido e tem o condão de resolução do contrato objeto da lide, que restou discutido em ambas as demandas. Assim, restou demonstrado que o autor é parte legítima na demanda, não há que se falar em extinção da ação, muito menos em condenação em honorários, que devem ser afastados”
(fl. 182);
(III)
“
de rigor o acolhimento e homologação do acordo realizado entre as partes na ação revisional, com a consequente extinção da ação, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do novo Código de Processo Civil, com as custas e honorários convencionados no referido acordo.” (fl. 182);
(IV)
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

PEDRO PAULO COSTA JÚNIOR

apresentou contrarrazões às fls. 214/218, pugnando pelo provimento do apelo interposto pelo autor.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
em face da r. sentença de fls. 172/174vº, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada pelo apelante em face de
PEDRO PAULO COSTA JÚNIOR
,
“
rejeito[u] a preliminar de conexão e os pedidos de homologação da desistência e de extinção do feito com base na perda superveniente do objeto e do interesse de agir e acolh[eu] a preliminar de ilegitimidade passiva de DIBENS Leasing S/A – Arrendamento Mercantil e, via de consequência, julgo[u] extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC”.

Insurgiu-se
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
,
às fls. 172/186, em que sustenta, em suma, que:
(I)
“
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL foi incorporada por DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, sendo assim, o autor é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.”
(fl. 181);
(II)
“
quanto ao acordo realizado entre as partes na ação revisional em trâmite pela 4
a
Vara Cível de Vila Velha, sob o nº 0030295-96.2012.8.08.0035, importante ressaltar que o referido acordo é válido e tem o condão de resolução do contrato objeto da lide, que restou discutido em ambas as demandas. Assim, restou demonstrado que o autor é parte legítima na demanda, não há que se falar em extinção da ação, muito menos em condenação em honorários, que devem ser afastados”
(fl. 182);
(III)
“
de rigor o acolhimento e homologação do acordo realizado entre as partes na ação revisional, com a consequente extinção da ação, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do novo Código de Processo Civil, com as custas e honorários convencionados no referido acordo.” (fl. 182);
(IV)
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em breve histórico,
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
ajuizou ação de reintegração de posse em face de
PEDRO PAULO COSTA JÚNIOR
alegando que o requerido quedou-se inadimplente no pagamento das parcelas do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual, requereu a busca e apreensão do veículo.

Concedida a medida liminar (fls. 44/45), com a busca e apreensão do veículo (fl. 48) e citado o requerido, esse apresentou contestação às fls. 89/107, em que informou ter firmado o contrato com
BFB LEASING S/A,
de modo que o autor, seria ilegítimo para propositura da lide e que já havia ajuizado ação revisional de contrato na qual havia sido reconhecida a existência de abusividades contratuais, de modo que não ao tempo da propositura da presente demanda, não havia mora.

Em decisão, às fls. 108/111, o magistrado de singela instância revogou a medida liminar.

Seguindo o iter procedimental, intimou as partes para informarem sobre a possibilidade de acordo e especificarem as provas que pretendiam produzir.

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
peticionou à fl. 139 informando que as partes compuseram nos autos da ação revisional (Proc. nº 0030295-96.2012.8.08.0035). Requereu a juntada do referido acordo e sua homologação nestes autos.

Os termos do acordo encontram-se juntados às fls. 141/143 e, intimado o requerido para se manifestar, esse informou que não firmou nenhum pacto com o autor, mas com
BFB LEASING S/A,
requereu, assim, novamente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

O magistrado de singela instância indeferiu o pedido de homologação do acordo por constar expressamente na cláusula 11 que o autor daria continuidade a ação em análise. Ato contínuo, intimou o demandante para requerer o que entender de direito.

Intimou o autor, também, para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo requerido (fl. 150).

Em resposta,
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL,
conforme petição de fl. 152,

postulou a desistência da ação.

Após intimação das partes para apresentação de alegações finais, novamente, em despacho que consta à fl. 168, determinou o magistrado a intimação do autor para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade ativa. Porém, novamente, o requerente silenciou sobre o tema.

Sobreveio a sentença recorrida em que o magistrado de singela instância acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da autora, julgando o feito na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Postas estas premissas, primeiramente, pontuo que dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
. Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Sobre o tema, ensina a doutrina que
“A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os "pressupostos processuais" subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Neste caso, analisando os autos, nota-se que, de fato, o contrato de arrendamento mercantil foi celebrado entre o requerido e BFB LEASING S/A.

Contudo, é fato notório que a BFB LEASING S/A, foi objeto de cisão parcial, com versão de parte de seu patrimônio para o Itaú Unibanco S/A e parte para
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, sendo que todas as operações de arrendamento mercantil, tal como aquela que originou a ação em análise, foram concentradas nessa última.

Portanto, a carteira de
leasing
da BFB LEASING S/A foi transferida, por cisão para a
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, conforme comprovam os documentos que acompanham a apelação.

Nesse sentido,
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL,
possui a indiscutível qualidade de sucessora BFB LEASING S/A, de modo que possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Por esta razão,
ANULO

a r. sentença guerreada, na sequência
e
por estar a causa em condições de imediato julgamento
d
o pedido
, aplico o permissivo legal do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC
1
, com o fito de que esta colenda Câmara Cível julgue desde logo a lide.

Nesse passo, em relação ao pedido de homologação do acordo firmado entre as partes, único pleito efetivado pelo recorrente neste apelo, analisando detidamente os documentos de fls. 141/143, entendo que não merece prosperar.

Isto porque, conforme se extrai dos termos do pacto, colacionado às fls. 141/143, consta expressamente nas cláusulas 10 e 11 que:

10. A parte autora renuncia integralmente os termos em que se fundam o cumprimento da sentença do processo nº 0030295-96.2012.8.08.0035, em trâmite na Comarca de Vila Velha/ES, no qual figuram como partes ela e a parte ré, nada dela podendo exigir no futuro.

11. A parte autora também manifesta a sua renúncia a qualquer outra ação judicial que tenha por objeto o contrato objeto desta avença, previsto na cláusula 1,
exceto a ação 0031451-17.2015.8.08.0035, o qual o autor dará andamento
. A parte autora autoriza o Banco réu a informar este acordo em juízo quando houver discussão relacionada a este contrato.

Note-se, bem é de ver, que o recorrido ressalvou expressamente a intenção em dar andamento ao processo em análise, razão pela qual, não é possível homologar nestes autos àquele acordo.

Por outro lado, à fl. 152 dos autos encontra-se o pedido expresso de desistência da ação formulado pelo apelante, o qual não foi analisado pelo magistrado
a quo.

É cediço que a desistência da demanda constitui direito disponível do autor, sendo defeso ao magistrado avançar no julgamento do mérito, antes da apreciação do respectivo pleito, conforme preceito legal inserto no inciso VIII, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil é expresso em estabelecer que o direito do autor de desistir da ação é potestativo quando exercido antes da apresentação de contestação pelo réu:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII – homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Tal regra é corolário do princípio da disponibilidade processual, em que o autor abre mão de sua pretensão, sem implicar em renúncia ao direito sobre a qual se funda a ação, que acarreta a resolução do mérito e produz coisa julgada material. Sucede, porém, consoante cediço, que depois de decorrido o prazo de resposta, a desistência da ação pressupõe o consentimento do réu.

Isso porque coexiste com o princípio da disponibilidade o direito de o réu receber o pronunciamento de mérito, após tomar ciência da pretensão que lhe foi oposta. Entretanto, deve-se salientar que não basta a discordância pura ao pedido de desistência, mas, ao contrário, deve essa ser devidamente fundamentada.

Assim, discorre Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação. O réu, entretanto, não pode praticar abuso de direito, pois sua não concordância tem de ser fundada, cabendo ao juiz examinar sua pertinência. (destaque nosso) (in Código de Processo Civil comentado: e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003)

Portanto, após a citação, o pedido de desistência da ação somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao julgamento de mérito da lide.

2. A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu.

3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante.

4. Na hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC.

5. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1318558/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 17/06/2013)

Na hipótese controvertida, o pedido de desistência foi vertido após a apresentação da defesa. Todavia, instado a se manifestar, o requerido limitou-se a alegar a ilegitimidade ativa do autor, silenciando a respeito do pleito efetivado à fl. 152.

Na espécie, ante à ausência de manifestação do demandado em oposição ao pedido, impõe-se a
homologação da desistência
do feito e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento na desistência, as despesas e honorários serão devidos pela parte que desistiu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
DOU
-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada por reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para figurar na demanda e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, julgo extinto o feito, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) – valor mínimo estabelecido pelo Código de Processo Civil - sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA – PARTE AUTORA QUE SUCEDEU A PRIMITIVA CELEBRANTE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - NULIDADE DA SENTENÇA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – RESSALVADA NO TERMO A CONTINUIDADE DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA EFETUADO PELO RECORRENTE ANTES DA SENTENÇA – SILÊNCIO DO RÉU - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VIII DO CPC – CUSTAS E HONORÁRIOS PELA AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – FEITO JULGADO NO PERMISSIVO DO ART. 1.013, §3º, INCISO I DO CPC.

1
.

O contrato de arrendamento mercantil foi celebrado entre o requerido e BFB LEASING S/A. Contudo, é fato notório que a BFB LEASING S/A, foi objeto de cisão parcial, com versão de parte de seu patrimônio para o Itaú Unibanco S/A e parte para
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, sendo que todas as operações de arrendamento mercantil, tal como aquela que originou a ação em análise, foram concentradas nessa última.

2.
Nesse sentido,
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL,
possui a indiscutível qualidade de sucessora BFB LEASING S/A, de modo que possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

3.
Por esta razão, deve ser anulada a r. sentença guerreada, na sequência e por estar a causa em condições de imediato julgamento do pedido, aplica-se o permissivo legal do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

4.
Não há como acolher o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes nos autos de processo diverso, único pleito efetivado pelo recorrente neste apelo, notadamente porque, no pacto, cuja cópia encontra-se às fls. 141/143, o recorrido ressalvou expressamente a intenção em dar andamento ao processo em análise.

5.
Por outro lado, à fl. 152 dos autos encontra-se o pedido expresso de desistência da ação formulado pelo apelante, o qual não foi analisado pelo magistrado
a quo.
É cediço que a desistência da demanda constitui direito disponível do autor, sendo defeso ao magistrado avançar no julgamento do mérito, antes da apreciação do respectivo pleito, conforme preceito legal inserto no inciso VIII, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

6.
Na hipótese controvertida, o pedido de desistência foi vertido após a apresentação da defesa. Todavia, instado a se manifestar, o requerido limitou-se a alegar a ilegitimidade ativa do autor, silenciando a respeito do pleito efetivado à fl. 152.

7.
Na espécie, ante à ausência de manifestação do demandado em oposição ao pedido, impõe-se a homologação da desistência do feito e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento na desistência, as despesas e honorários serão devidos pela parte que desistiu.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença hostilizada por reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para figurar na demanda. Extinto o feito com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo Civil em razão permissivo contido no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso do apelo interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença hostilizada por reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para figurar na demanda e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, JULGAR EXTINTO O FEITO, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.